Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001930-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 15.006.463/0001-38 (APELADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 796/STF. DESCARACTERIZAÇÃO DE CONFLITO COM O TEMA 1.113/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Reapreciação de Apelação Cível por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação. A reapreciação decorre de suposta divergência entre o acórdão anteriormente proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo e a tese firmada no Tema n. 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, referente à base de cálculo do ITBI.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.113.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema n. 1.113/STJ trata da base de cálculo do ITBI, fixando que o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado deve prevalecer, com presunção relativa de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, que só pode ser afastada mediante instauração de procedimento administrativo próprio.

4. No caso concreto, a controvérsia foi resolvida exclusivamente com base na imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, I, da CF/1988, em razão da integralização do imóvel ao capital social da empresa sem valor excedente destinado à reserva de capital, afastando-se a tese firmada no Tema 796/STF.

5. A ausência de correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e o conteúdo normativo da tese firmada no Tema 1.113/STJ impede o juízo de retratação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação negativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2o, I; CPC, art. 1.030, II; CTN, art. 36, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.113; STF, Tema 796; TJSP, Apelação Cível no 1000084-08.2022.8.26.0456; TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; N.U 1000722-22.2024.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro; STJ, AgInt no AREsp no 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reapreciação da
Apelação Cível
determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos no art. 1.030, II, do CPC, com a devolução dos autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

A medida decorre do fato de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, supostamente divergir das teses firmadas no Tema n. 1.113, de repercussão geral, do Superior Tribunal de Justiça, que consiste no seguinte:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”

No julgamento anterior, esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, conforme ementa transcrita a seguir:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCEDENTE DE VALOR. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por MÓDULO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA. contra sentença do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o Mandado de Segurança sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a matéria demanda dilação probatória para correta definição da base de cálculo do ITBI. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do ITBI sobre a integralização de imóvel ao capital social da empresa é legítima quando não há excedente de valor passível de tributação; (ii) estabelecer se a controvérsia pode ser resolvida na via mandamental, sem necessidade de dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal, afasta a incidência do ITBI quando a integralização do imóvel ocorre sem excedente de valor, sendo irrelevante a divergência entre o valor atribuído pelo contribuinte e o valor venal do bem, desde que o montante integralizado seja compatível com a totalidade do imóvel transmitido. 2. O artigo 23 da Lei no 9.249/1995 permite ao contribuinte utilizar o custo de aquisição do bem para fins de integralização do capital social, não sendo obrigatória a adoção do valor venal de mercado. 3. O Tema 796 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso concreto, pois trata da incidência do ITBI apenas sobre valores que excedem o capital social integralizado e são destinados a outra finalidade, como a formação de reserva de capital, circunstância inexistente nos autos. 4. A impetrante apresentou documentação suficiente para demonstrar que a integralização do imóvel ocorreu dentro dos limites do capital social, sem necessidade de prova pericial, o que torna o mandado de segurança meio processual adequado para a discussão. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece que, quando a integralização ocorre dentro dos limites do capital social, não há incidência do ITBI, independentemente da eventual divergência entre o valor declarado e o valor venal do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal, afasta a incidência do ITBI quando a integralização do imóvel ao capital social ocorre sem excedente de valor, independentemente da diferença entre o valor declarado e o valor venal do bem. 2. O contribuinte pode optar pelo custo de aquisição do bem como base de cálculo da integralização do capital social, conforme disposto no artigo 23 da Lei no 9.249/1995. 3. O mandado de segurança é meio processual adequado para discutir a incidência do ITBI quando há prova documental suficiente e não há necessidade de dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2o, I; CPC, art. 485, IV; Lei no 9.249/1995, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 796; TJSP, Apelação Cível no 1000084-08.2022.8.26.0456.”.
(Id 275464376).

Contra a decisão colegiada, o Município interpôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados:

“
Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL INTEGRALIZADO AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, nos autos de Mandado de Segurança, com o intuito de afastar a exigência do ITBI incidente sobre imóvel integralizado ao capital social da empresa embargada, sob alegação de omissão quanto à necessidade de dilação probatória para aferição do valor venal e correta aplicação da imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, no art. 23 da Lei no 9.249/1995 e no Tema 796/STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à necessidade de dilação probatória para aferir o valor venal do imóvel e eventual excesso passível de tributação pelo ITBI; (ii) estabelecer se ocorreu omissão quanto à correta aplicação da imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, art. 23 da Lei no 9.249/1995 e Súmula 796/STF.

III. Razões de decidir

3. Não há vício de omissão quanto à necessidade de dilação probatória, uma vez que o acórdão embargado fundamenta adequadamente a desnecessidade de perícia, considerando suficientes as provas documentais apresentadas pela empresa embargada, que demonstram não haver excedente de valor na integralização do imóvel ao capital social.

4. Não ocorre omissão quanto à aplicação da imunidade prevista no art. 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal e art. 23 da Lei no 9.249/1995, pois o julgado reconhece expressamente que o contribuinte pode optar entre o custo de aquisição ou valor de mercado para integralização, o que afasta a tributação por inexistir reserva de capital ou valor excedente.

5. Não há omissão acerca da inaplicabilidade do Tema 796/STF, visto que o acórdão esclarece suficientemente que tal entendimento se aplica somente na existência de reserva de capital ou destinação diversa do valor integralizado ao capital social, situação inexistente nos autos.

6. Embargos de Declaração não constituem via processual adequada para rediscussão do mérito ou revisão do entendimento da Câmara, quando já devidamente fundamentado o julgamento proferido.

7. Não é exigível do julgador que rebata exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que esclarecidos satisfatoriamente os fundamentos determinantes do julgamento.

IV. Dispositivo

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, inciso I; Lei no 9.249/1995, art. 23; CPC, art. 1.022, incisos I e II e parágrafo único, e art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 796; TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; N.U 1000722-22.2024.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 21.3.2025STJ, AgInt no AREsp no 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão.”.
(Id 300458874).

Ato contínuo, o Município interpôs Recurso Especial (Id 304436854) e Recurso Extraordinário (Id 304436867).

Em razão da fixação da tese pelo STJ, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual reexame da matéria (Id 312280852).

A intervenção do Ministério Público foi dispensada, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise da possibilidade de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.

Tal medida decorre da constatação de que os acórdãos proferidos supostamente divergem da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 1.113.

Ao apreciar a Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, a então Desembargadora relatora, Maria Aparecida Ribeiro, consignou, em acórdão, o seguinte:

“(...)
A controvérsia recursal reside na possibilidade de se discutir a exigência do ITBI em sede de mandado de segurança, sem necessidade de dilação probatória, bem como na correta aplicação da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal
.

Verifica-se que a impetrante demonstra documentalmente que a integralização do imóvel ao capital social ocorreu sem excedente de valor, ou seja, não houve destinação de parte do bem à formação de reserva de capital. Tal circunstância, se confirmada, afasta a incidência do ITBI, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. (...)

Ademais, no julgamento do Tema 796 do STF restou fixado o entendimento de que o ITBI incide sobre o valor que excede o capital social integralizado e é destinada a outra finalidade, como a formação de reserva de capital. No caso concreto, não há qualquer indicativo de que a impetrante tenha destinado parte do imóvel a essa finalidade, sendo incorreta a exigência do ITBI por parte do Município.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais tem reconhecido que, quando a integralização ocorre dentro dos limites do capital social, não há incidência do ITBI, independentemente da eventual divergência entre o valor declarado e o valor venal do bem. Assim, não se faz necessária a dilação probatória, pois a impetrante trouxe aos autos prova documental suficiente para demonstrar a compatibilidade entre o valor do imóvel e o capital social integralizado.

Nesse sentido, a sentença recorrida deve ser reformada, pois a necessidade de prova pericial, alegada pelo juízo a quo, não se sustenta diante da clareza da documentação apresentada. Como bem destacou o Tribunal de Justiça de São Paulo
:

"A imunidade prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal, afasta a incidência do ITBI quando a integralização do imóvel ocorre sem excedente de capital, sendo irrelevante a divergência entre o valor atribuído pelo contribuinte e o valor venal, desde que o montante integralizado seja compatível com a totalidade do bem transmitido." (TJSP, Apelação Cível 1000084-08.2022.8.26.0456).

No mesmo sentido, decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reafirma que não cabe exigir ITBI sobre valor integralizado dentro dos limites do capital social, não se aplicando o Tema 796 do STF quando não há reserva de capital
.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados requisitos de procedibilidade recursal, e, o mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para conceder a segurança pleiteada, afastando a exigência do ITBI sobre a integralização do imóvel e determinando à autoridade coatora que expeça a Declaração de Não Incidência do tributo.

Decisão em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.
”.

(Id 275464376) (Destaquei).

Como se verifica do acima, todas as decisões proferidas em sede recursal, trataram sobre dois temas: (i) a possibilidade de se discutir a exigência do ITBI em sede de mandado de segurança, sem necessidade de dilação probatória; e, (ii) sobre a aplicação da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal.

Ou seja, o cerne do processo não se restringiu a base de incidência do ITBI, assunto central delineado no Tema 1.113 do STJ, mas, sim, se haveria valor excedente do imóvel, assunto adstrito a imunidade tributária e que envolve o Tema 796 do STF.

O Tema 1.113 trata da definição da base de cálculo do ITBI e da presunção do valor declarado pelo contribuinte, enquanto o acórdão embargado enfrentou questão distinta, referente à possibilidade de utilização do mandado de segurança e à aplicação da imunidade constitucional na hipótese de integralização de capital sem parcela excedente.

São, portanto, institutos diversos e excludentes. Assim como já ocorreu em precedentes desta Câmara, não cabe retratação quando o tema repetitivo não alcança o fundamento específico do julgado, sob pena de se ampliar de modo indevido o alcance da tese vinculante.

O juízo de retratação somente se impõe quando a decisão recorrida conflita com a tese fixada em precedente repetitivo. Não é o caso.

Dessa forma, conclui-se que não há falar em retratação. O acórdão recorrido permanece íntegro, pois não contrariou a orientação do Tema 1.113/STJ. O caso concreto foi resolvido pela incidência do art. 156, §2o, I, da Constituição Federal e do art. 36, I, do CTN, reconhecendo-se a imunidade do ITBI na integralização do imóvel ao capital social da empresa, sem excedente a título de reserva de capital, hipótese esta que afasta a aplicação do Tema 796 do STF.

Pelo exposto,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação
,
mantendo-se o acórdão, em razão da ausência de qualquer desconformidade com o Tema 1.113 do STJ.

Determino, com as homenagens devidas, a remessa dos autos à Vice-Presidência para as providências legais.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025